Tribunal: STF
Processo: AI 593221
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. JUNTADA POSTERIOR DE
   DOCUMENTO QUE COMPROVA A TEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO: ART. 191
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. A tempestividade do recurso em razão de feriado
   local ou suspensão de prazos processuais pelo Tribunal a quo deve
   ser demonstrada no momento da sua interposição, não sendo
   possível a juntada posterior de documento que comprova a sua
   tempestividade.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do
   prazo em dobro - art. 191 do Código de Processo Civil - quando
   apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes.